Tribunal: TJDFT
Processo: 0761120-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO ESTACIONADO. RESPONSABILIDADE CIVIL, POR OMISSÃO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de ação de indenização por danos materiais em que o autor relata que estava com seu veículo estacionado, quando caiu uma tempestade, que culminou na queda de árvores sobre o automóvel, danificando-o. Aduz que a queda das árvores se deu por falta de manutenção da parte ré, motivo pela qual requereu a condenação do Ente Distrital ao pagamento de indenização pelos prejuízos materiais sofridos no valor de R$ 6.300,00.
3. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença (Id 47760808) que julgou improcedentes os pedidos autorais, eis que ausentes os requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado.
4. Nas razões recursais, o recorrente pleiteia, preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, se insurge acerca da responsabilidade objetiva do Estado em razão do risco administrativo que este suporta. Aduz que o requerido responde objetivamente a ressarcir um dano “pura e simplesmente porque não investiu na manutenção das vias públicas”. Entende que o STF formulou o Tema 592, através do qual entendeu que, em um caso de omissão, há a aplicação da responsabilização objetiva do Estado, restando evidenciado o dano, o nexo causal e o resultado, não havendo o que se falar em exame do liame subjetivo. Requer o provimento do recurso para que a indenização pleiteada seja julgada procedente (Id 47761911).
5. Em contrarrazões, o requerido aduz que não restou provada a suposta omissão do agente do recorrido. Pugna pela manutenção da sentença exarada, a qual destaca que se encontra em consonância com o ordenamento jurídico (Id 47761915).
6. Preliminar gratuidade de justiça. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC/2015). No caso, o recorrente, é aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social e aufere salário abaixo de 5 salários-mínimos e comprovou sua hipossuficiência financeira diante de documentos acostados nos autos (Id 47761912). Assim, existindo nos autos elementos a deduzir a alegação de hipossuficiência, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente.
7. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o do art. 37 da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço).
8. Na hipótese, incontroverso que a queda de árvores danificou o veículo do autor/recorrente. Nada obstante, o prejuízo não pode ser imputado à eventual omissão culposa do recorrido, porquanto não restou demonstrada a culpa do Ente estatal por ausência de manutenção. De acordo com o Boletim de Ocorrência Policial, consta que o incidente se deu em cima de um carro no estacionamento da Faculdade Projeção (Id 47760791), cujo fato relatado foi confirmado pelo próprio recorrente. De acordo com a solicitação de retirada de troncos e galhos da árvore caída, foi informado o endereço sito à Quadra 14, Área Especial 21, estacionamento da Faculdade Projeção, Sobradinho (Id 47760793). Ademais, nos termos das informações prestadas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital – Novacap, foi relatado (Id 47760803): “Em vistoria realizada em 14/12/2022, constatou-se que a referida árvore estava plantada em área privada, mais precisamente no estacionamento do Colégio Projeção, situado na Q. 14 AE - Sobradinho-DF. Cabe ressaltar que, conforme a legislação vigente, a manutenção de árvores situadas em área privada é de responsabilidade do possuidor do imóvel”.
9. O recorrente foi intimado a se manifestar acerca da apresentação de contestação e provas trazidas pelo requerido, no entanto, manteve-se inerte não se desincumbindo de provar o seu direito e as suas alegações. Assim, inafastável a ocorrência, outrossim, de caso fortuito/força maior na espécie, de modo a excluir o nexo causal e, por conseguinte, o dever de indenizar.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, sendo suspensa a cobrança, em face da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
(Ch)